Tribunal: TJBA
Processo: 0034927-14.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0034927-14.2012.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ADENAILTON OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIAD
O
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
SIMPLES
.
ART. 121,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL.

RECO
NHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA
.
ACUSAÇÃO DE QUE O ORA RECORRENTE DESFERIU DISPARO
S
FATA
IS
DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA,
SEM QUE SE ESCLARECESSEM OS MOTIVOS DE TAL EMPREITADA
.

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE FOI EXPRESSA EM ASSEGURAR AO RÉU, ORA RECORRENTE, A BENESSE DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, E
S
TREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL
–
O QUE NÃO SE OBSERVA
IN CASU
.
MANANCIAL PROBATÓRIO QUE IMPLICA A SUBMISSÃO D
O
RÉ
U
/RECORRENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI,
POSTO QUE
CONFIGURADO
O

STANDARD
PROBATÓRIO EXIGIDO NESTA FASE PROCESSUAL, O QUAL NÃO DEMANDA O MESMO NÍVEL DE CERTEZA QUE UM ÉDITO CONDENATÓRIO
.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
NÃO RESTANDO CONHECIDO O PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE E, NA PARTE CONHECIDA,
DES
PROVIDO.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Adenailton Oliveira Ramos
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
da Vara
do Júri
d
a Comarca de
Feira de Santana
/Ba
, Dr
a
.
Márcia Simões Costa
, que
o
pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121,
caput
,
do Código Penal (homicídio
simples
).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO
.
Exsurge dos autos que
na tarde de 09.09.2009, nas imediações da invasão Beira do Riacho, Município de Feira de Santana/Ba, o ora Recorrente, sem motivação aparente, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Anderson de Jesus Santos, levando-o a óbito. Oferecida e recebida a denúncia, foi instruído o processo sobrevindo decisão de pronúncia, que submeteu o ora Insurgente ao julgamento popular, considerado comprovados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, com esteio no laudo de necrópsia, nos depoimentos testemunhas e na confissão do Réu.

3
.
RAZÕES RECURSAIS E CONTRARRAZÕES.
Inconformado, o ora Irresignado manejou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em síntese, que
uma das testemunhas asseverou ter visto uma “luta corporal entre os envolvidos”, o que enseja o reconhecimento da legítima defesa
in casu
. Noutra baila, afirma que, na situação em espeque,

“toda a pretensão acusatória, se baseia exclusivamente na prova produzida na fase policial, não sendo convalidada na fase judicial.”
Por fim, requer que lhe seja assegurado “o direito de recorrer em liberdade.” Em resposta ao Recurso, o MP/Ba sustenta que “nesta etapa processual realiza-se apenas um juízo de admissibilidade da acusação para posteriormente ocorrer o julgamento pelo Tribunal do Júri.” Aduz, outrossim, que “após a análise do presente caso, verifica-se que os elementos constantes nos autos não são suficientes para comprovar que a vítima estivesse praticando uma agressão injusta, atual ou iminente no momento do ocorrido.” Pugna, ao final, pelo desprovimento da Insurgência e mantença incólume do provimento jurisdicional fustigado.

4.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora
Eny Magalhães Silva,
o
Parquet
pugna pelo desprovimento da Insurgência, considerando que,
no caso em tela,
“há plena comprovação da materialidade do crime de homicídio simples”
e “relevantes indícios acerca da autoria delitiva imputada ao Recorrente.” Especificamente em relação à tese de legítima defesa, alega que “a situação em tela deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, a quem compete a análise do fato e de suas circunstâncias.” Acerca do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, argumenta o Órgão Ministerial que “não há como conhecer o referido pedido, tendo em vista que o objeto dele já foi satisfeito.”

5.
NÃO CONHECIMENTO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Não há como conhecer do Recurso interposto no que concerne ao pleito para recorrer em liberdade. Isto porque, da leitura atenta da decisão vergastada, observa-se que tal benesse fora expressamente deferida pela Douta Magistrada de piso, inexistindo interesse de agir recursal nessa senda.

6
.
RAZÕES RECURSAIS QUE CARECEM DE ALBERGAMENTO. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA INCONTESTÁVE
L
.

Com efeito, na hipótese
sub examine
, o ora Insurgente se limita a afirmar que
testemunhas visualizaram autor e vítima em luta corporal, não sendo possível precisar qual deles estaria munido de arma de fogo no momento do fato – hipótese
que acarreta o reconhecimento da legítima defesa
na espécie
. Assevera, outrossim, que
a conduta por si
praticada encontr
a
abrigo na norma que reconhece a excludente da ilicitude. Assim
sendo, verifica-se que os argumentos do Recorrente não se sobrepõem às teses acusatórias ao ponto de reconhecer-se, na situação sob descortino, a necessidade de absolvição sumária ou impronúncia, devendo o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida apreciar a questão, de acordo com o Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição de 1988.

7
.
JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ SOBRE O TEMA.
A jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/6/2022
).
Noutro giro, tem-se que “o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação.” (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2023
).
Desse modo, não sendo incontestável a tese de legítima defesa e havendo comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, forçosa a manutenção da pronúncia,
salientando-se a impropriedade do requerimento de concessão do direito de recorrer em liberdade – já deferido em primeiro grau.

8
. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
NÃO RESTANDO CONHECIDO O PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE E, NA PARTE CONHECIDA,
DES
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0034927-14.2012.8.05.0080
, tendo como
Recorrente

Adenailton Oliveira Ramos

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
PARCIALMENTE
e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11